Tribunal: TJDFT
Processo: 0752652-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752652-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: VALBENE NOLETO FELIX RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por VALBENE NOLETO FELIX, em face do julgamento proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do processo no 0704502-11.2020.8.07.0020, reconheceu a ausência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu MERCADOPAGO (acórdão 1294169). Em sua inicial (ID 22252258), a reclamante aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, quando houver falha na segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecidos ao consumidor, mormente quando não comprovada a culpa exclusiva deste. Diz não ter sido observado o entendimento firmado na súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, assim como a de todos os que participam da cadeia consumerista. Liminarmente, busca a sustação imediata do acórdão vergastado e, no mérito, requer a cassação do decisum colegiado. Junta documentos. As custas iniciais foram recolhidas (ID 22255311). Os autos vieram-me conclusos, para apreciação do pedido liminar. Relatados, decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a reclamação, em razão de sua natureza excepcional, somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e que os precedentes a serem observados são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos artigos 988, inciso IV, c/c o 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. No caso vertente, a reclamante aponta violação ao disposto na súmula 479, in verbis: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Contudo, não se observa a mencionada ofensa, pois o MERCADOPAGO não é uma instituição financeira, mas, sim, instituição de pagamento, ou seja, é uma pessoa jurídica[i] que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. Ademais, conforme consta do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que a reclamante não efetuou a compra pela plataforma Mercado pago. Veja-se: (...) 5 – Contrato de compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Para caracterização responsabilidade civil, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.). No dia 09/02/2020, o autor comprou, pelo site da empresa Store Shop, um relógio “Watch Series 5 Pro Max”, no valor de R$ 378,09, utilizando-se da plataforma de pagamento do réu (MERCADOPAGO). Sob a alegação de que o produto não foi entregue, o autor efetuou reclamação junto ao réu, no dia 09/03/2020 (ID 18990913 - Pág. 2), com o objetivo que o pagamento não fosse repassado para o vendedor. Ocorre, todavia, que o réu liberou o pagamento e o autor não recebeu a mercadoria. De início, verifica-se que a sociedade empresária “Store Shop”, responsável pelo fornecimento do produto, não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face ao réu MERCADOPAGO.COM. A ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelo réu MERCADOPAGO.COM. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o recorrente e o autor, eventual falha na prestação do serviço. 6 – Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do “Programa Compra Garantida”. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Conforme informações presentes no site do réu, os requisitos consistem em adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago. Todavia, no caso em tela, o autor não efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO.COM se responsabilize pela entrega do produto. Não houve, portanto, o cumprimento dos requisitos para o “Programa Compra Garantida”, razão pela qual se conclui pela ausência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Ademais, verifica-se que o pagamento efetuado é instantaneamente repassado ao vendedor (ID 18990929 - Pág. 16), razão pela qual não seria possível que o réu efetuasse o bloqueio dos valores. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos. 7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Com efeito, não há subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada na súmula 479 do STJ, pois a discussão posta em análise refere-se a possibilidade de responsabilização do réu em caso de não observância das regras estabelecidas para a prestação do serviço e, considerando o nítido caráter de sucedâneo recursal, não há como prosperar a reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a petição inicial e, em consequência, julgo extinta a reclamação, sem exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [i] https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/instituicaopagamento